Tribunal: TJMT
Processo: 1020422-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020422-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 805.449.081-04 (PACIENTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (IMPETRANTE), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020422-59.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA
IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS RUFINO, NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2004 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003
– FLAGRANTE FORJADO NÃO CARACTERIZADO – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR ESTAMPADA NOS ELEMENTOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – CREDIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

“Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia”
(STJ, AgRg no HC n. 858.508/GO).

“Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
” (STF, RHC 229514).

A existência de denúncia específica a respeito do tráfico de drogas fomentado pelo paciente e do endereço onde atuava, somada à prévia apreensão do entorpecente, que foi descartado por ele na tentativa de fuga, constitui
motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

A gravidade própria do tipo penal infringindo e a credibilidade do Poder Judiciário não justificam a medida extrema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020422-59.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA
IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS RUFINO, NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alessandro da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 5 ª Vara Criminal da
Comarca de Rondonópolis
, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1018347-38.2024.8.11.0003.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2004 e ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003; 2) “
h
ouve ilegalidade na prisão do paciente, pois este é apenas usuário e estava fazendo uso do entorpecente no portão de sua residência, juntamente com um terceiro não identificado, dono da suposta droga, o qual, dispensou o pacote no chão e saiu correndo quando viu a viatura da guarnição. Acontece que, ao invés de perseguir o verdadeiro traficante, os policiais possivelmente forjaram o flagrante do paciente
”; 3
) a busca pessoal e domiciliar ocorreram em desacordo com as determinações legais, de modo que “
devem ser declaradas ilícitas as provas que supostamente foram apreendidas [...], devendo ser imediatamente desentranhadas dos presentes autos
”; 4)
“
não subsistem no caso concreto os requisitos autorizadores da prisão preventiva”;
5)
“o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que o mesmo sempre teve ocupação lícita, tem proposta de emprego, residência fixa (documentos em anexo) e é réu primário de bons antecedentes. Ou seja, não causará prejuízos à instrução criminal, investigação, produção de provas, bem como não causará transtornos à ordem pública ou econômica
”; 6) “
nada de concreto foi assinalado pelo juízo singular para manter a prisão cautelar do paciente, senão a gravidade em abstrato do crime contra ele imputado e a presunção de que solto poderia frustrar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública
”; 7) “
em conversa com esta defesa, o paciente aduziu que negou ser dependente químico por vergonha dos amigos e familiares, em especial um de seus filhos que é militar”
; 8) “
resta evidente que o caso em tela se trata de um crime de tráfico privilegiado,
ante os bons antecedentes do paciente, não
dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa
, assim em caso de possível condenação a sentença penal condenatória não ultrapassará a 08 (oito) anos, razão que lhe assiste ser
posto em liberdade”
; 9) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 228933685 - pág. 1-36).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 229250681 - pág. 1-10) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 230406183 - pág. 2-7)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 231124694 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020422-59.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a Polícia Militar “
recebeu denúncia anônima que a localidade citada [...] trata-se de local de vendas de entorpecentes, onde o vulgo "Sapo" (suspeito Alessandro) estaria realizando a comercialização
”.

Diante do relato, realizou “
rondas pelo endereço citado, então visualizou dois suspeitos em frente à casa, sendo que, ao perceberem a presença policial,
o suspeito Alessandro dispensou um invólucro médio com substância análoga a cocaína e correu para dentro da residência,
enquanto o outro suspeito não identificado correu rumo ignorado não sendo possível realizar a abordagem.
Foi feito o acompanhamento do suspeito Alessandro e feita a abordagem e em sua posse foi encontrado R$ 567 reais em espécie e 66 (sessenta e seis) pedras pequenas de substância análoga à pasta-base de cocaína
”.

De acordo com os policiais,
“
com a posse das substâncias ilícitas foi feita uma breve busca na área da casa e em cima da mesa foi encontrado uma sacola contendo 20 munições de 9mm
, e na mesma mesa em meio a ferramentas
um invólucro grande contendo 1 (uma) pedra grande de substância análoga à pasta-base de cocaína e 7 (sete) invólucros menores de substância análoga à cocaína
e pela janela de seu quarto foi possível visualizar uma
balança grande de precisão em funcionamento
”
(Id.
228933695 - pág. 7-8 – PM Eduardo Jorge Homes Ferreira)
.

O material apreendido totalizou 53,86g (cinquenta e três gramas e oitenta e seis decigramas) e apresentou resultado positivo para cocaína
(Id.
228933695 - pág. 35-41
–
Laudo Pericial n.

511.3.10.9151.2024.191669-A01
).

Apesar do alegado na impetração, não há ilegalidade na prisão em flagrante.

Como é cediço,
“[...] no flagrante forjado há um verdadeiro mise-en-scène, na qual as autoridades criam as circunstâncias do crime, o que torna atípica a conduta”
(STJ, AgRg no HC n. 845.440/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

In casu
, o paciente já encontrava-se em posse das drogas quando a polícia o visualizou, sendo certo que o restante das substâncias apreendidas também estavam guardadas na residência dele.

Assim sendo, descabe falar em flagrante forjado:

[...] Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 858.508/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Tampouco há ilegalidade nas buscas que resultaram na apreensão das drogas.

Ao que tudo indica, a busca pessoal ocorreu em patrulhamento de rotina, em local anonimamente identificado pelo comércio de substância ilícitas perpetrado pelo paciente.

Além disso, ao perceber a aproximação da viatura ele dispensou o que trazia consigo – que posteriormente constatou se tratar de drogas – e empreendeu fuga.

No contexto, há justificativa para a ação policial:

“[...] Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
” (STF, RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023).

[...] Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial. [...]
(TJ/MT, N.U 1031870-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Ademais, a existência de denúncia específica a respeito do tráfico de drogas fomentado pelo paciente e do endereço onde atuava, somada à prévia apreensão do entorpecente, que foi descartado por ele na tentativa de fuga, constitui
motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Assim sendo, permanecem hígidas as provas em que se amparam a materialidade delitiva.

No que tange à prisão preventiva, observo que foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar após receber denúncias anônimas, constatou que o local indicado seria um ponto de comercialização de drogas. Empós, ao perceber a presença dos militares, o custodiado adentrou a residência, onde foram localizados expressivas quantidades de drogas fracionadas, dinheiros em espécie, balança de precisão e munições, constatando assim apetrechos da traficância.

Em que pese o custodiado não possua registro de antecedentes criminais, de comezinho sabe-se que nos tribunais superiores entendem que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

[...]

Assim, apesar de todas as alegações da prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais,
resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputada ao autuado.

A manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a revelar que havia o tráfico em larga escala, o que evidencia a perniciosidade da ação ao meio social.

Nesse sentir, o acusado está envolvido diretamente com a atividade do tráfico restando evidenciado que o infrator se dedica à atividade criminosa
.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento da autora que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312, ambos do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, acolho a cota ministerial e nesse primeiro momento,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ALESSANDRO DA SILVA
, brasileiro, pedreiro, inscrito no CPF nº 805.449.081-04, nascido em 04/04/1977, filho de Maria Suleimar da Silva, residente e domiciliado na Rua das Associações, n° 925, Bairro Jardim Participação, nesta cidade, nos termos do artigo 310, II, do CPP. [...]

(Id.
228933695 - pág. 52- 13
).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, ante a persistência dos fundamentos anteriormente adotados (Id.
228933696 - pág. 2-3).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e que o crime imputado ao paciente é grave.

Conquanto a autoridade coatora afirme “
que o infrator se dedica à atividade criminosa”
e que trafica
“em larga escala”,
não esclareceu as premissas que amparam a conclusão.

De fato, não se apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a segregação preventiva.

Diante da documentação que instrui o auto de prisão, não se extrai da conduta imputada a ele o diferencial que legitima o recolhimento cautelar.

A quantidade apreendida –
53,86g de cocaína
– apesar de não ser desprezível,

não
se mostra expressiva a ponto de justificá-la.

A credibilidade da justiça e a intranquilidade que a liberdade do paciente poderia despertar na sociedade não são suficientes para o recolhimento cautelar.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

“Prisão preventiva. Decreto fundado na necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela gravidade do crime. Exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado em suposta exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça, para restabelecimento da ordem social abalada pela gravidade do fato
. (STF, HC 93315, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 27-05-2008, DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-04 PP-00660 RTJ VOL-00207-02 PP-00708).

"[...] ‘o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a
credibilidade
do Poder Judiciário bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa' [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 788.057/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorre no presente caso.

Assim sendo, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente primário, que comprovou ter endereço certo e ocupação lícita (Id.
228933695 - pág. 53).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO
. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

2. No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica, em regra, a constrição para garantia da ordem pública.
Todavia, constata-se que, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, observa-se que a quantidade de entorpecente cuja propriedade foi atribuída ao Agravante é reduzida, evidenciando a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

3. À luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não se constata risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da segregação cautelar do Agravado.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 805.240/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023) (sem destaque no original).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO PARQUET ESTADUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA DA AGRAVADA REVOGADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. RÉ PRIMÁRIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a droga apreendida na posse da agravada e do corréu em sua residência - 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 11g; 2 (duas) porções de crack, cujo peso não foi auferido; além de 2 (duas) porções de maconha, pesando 3,7g - não se mostra exacerbada, não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas. Ademais, tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da agravada em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

4. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 800.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) (sem destaque no original).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Alessandro da Silva,
que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outros motivos.

Alerto que o paciente deverá ser advertido expressamente quanto as medidas cautelares impostas e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024